Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600023-56.2020.6.16.0028
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
22/09/2020
Número: 0600023-56.2020.6.16.0028

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 06/07/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600023-56.2020.6.16.0028
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Condição de Elegibilidade - Pleno
Exercício dos Direitos Políticos, Filiação Partidária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Filiação Partidária nº 0600023-
56.2020.6.16.0028 que indeferiu o pedido para que passe a integrar a relação de filiados ao Partido
Social Cristão - PSC (Comissão Provisória Municipal de Cambira/PR), mediante a apresentação de
relação especial pela agremiação, nos moldes preconizados pelo § 2º do art. 19 da Lei n.º 9.906/95,
uma vez que, não há elementos que indiquem satisfatoriamente que o eleitor se encontra
regularmente filiado ao Partido Social Cristão - PSC, mesmo porque, nem poderia ser processado o
pedido de filiação, por descumprimento do artigo 16 da Lei nº 9096/95. (Procedimento de Filiação
Partidária apresentado por Maurílio dos Santos no qual alega que o setor interno do Partido PSC
em questão, no momento de envio de sua lista de filiados, cometeu erro grave e, face a esta desídia
do membro da Comissão Executiva Municipal quando do envio eletrônico para filiação dos novos
membros, os dados do Recorrente não constaram na Lista de Filiados. Informa que tem interesse
em participar do pleito eleitoral de 2020 e que já foi Prefeito em Cambira pelo Partido Republicanos
(Gestão 2013-2016). Informa o Cartório Eleitoral que o Recorrente Maurílio dos Santos esteve com
os direitos políticos suspensos no período entre 24/05/2018 e 16/04/2020 devido a condenação
criminal nos autos n.º 0014442-90.2015.8.16.0044 da 2ª Vara Criminal de Apucarana. Requer a
inclusão de seu nome na lista especial de filiados ao Partido Social Cristão - PSC a fim de
concorrer ao Pleito de 2020) RE2
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MAURILIO DOS SANTOS (RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
WILSON SCARPELINI KAMINSKI (ADVOGADO)
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL
CRISTAO (PSC) DO MUNICIPIO DE CAMBIRA
(RECORRENTE)
RAFAEL GUSTAVO TEJADA GARCIA MASSEI
(ADVOGADO)
JUÍZO DA 28ª ZONA ELEITORAL APUCARANA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
REPUBLICANOS - CAMBIRA - PR - MUNICIPAL (TERCEIRO
INTERESSADO)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

99604
16
19/09/2020 18:12 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.299

RECURSO ELEITORAL 0600023-56.2020.6.16.0028 – Cambira – PARANÁ

Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: MAURILIO DOS SANTOS
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0025332A
ADVOGADO: WILSON SCARPELINI KAMINSKI
RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
(PSC) DO MUNICIPIO DE CAMBIRA
- OAB/PR65746
ADVOGADO: RAFAEL GUSTAVO TEJADA GARCIA MASSEI
RECORRIDO: JUÍZO DA 28ª ZONA ELEITORAL APUCARANA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
TERCEIRO INTERESSADO: REPUBLICANOS - CAMBIRA - PR - MUNICIPAL

-
ELEIÇÕES
2020.
FILIAÇÃO
EMENTA
PARTIDÁRIA.
PEDIDO
DE
INCLUSÃO
EM
RELAÇÃO ESPECIAL. DESÍDIA. MÁ-FÉ. NÃO
COMPROVADAS.
Não se defere a inclusão do eleitor em relação
especial de filiados quando não há
demonstração, no caso concreto, da efetiva
desídia ou má-fé por parte da agremiação,
conforme dispõe o art. 19, § 2º, da Lei
9.096/95.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/09/2020
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Num. 9960416 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/09/2020 18:12:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091819130788300000009448442
Número do documento: 20091819130788300000009448442

Tratam-se de Recursos Eleitorais interpostos por Maurílio dos Santos e pela
Comissão Provisória Municipal do Partido Social Cristão - PSC de Cambira/PR contra sentença
do juízo da 28ª Zona Eleitoral de Apucarana/PR que julgou improcedente o pedido de inclusão
em lista especial.
Da sentença de primeiro grau colhe-se o dispositivo:
Não havendo, portanto, elementos que indiquem satisfatoriamente que o eleitor se encontra
regularmente filiado ao Partido Social Cristão, mesmo porque nem poderia ser processado o
pedido de filiação, por descumprimento do artigo 16 da Lei nº 9096/95,
o pedido
INDEFIRO
de que passe a integrar a relação de filiados do aludido partido, mediante a apresentação de
relação especial pela agremiação, nos moldes preconizados pelo § 2º do art. 19 da Lei n.º
9.906/95.
Houve a oposição de dois embargos de declaração pelos Representantes, os
quais foram rejeitados pelo juízo a quo.

Irresignados, Maurílio dos Santos e a Comissão Provisória Municipal do Partido

Social Cristão - PSC de Cambira/PR, em suas razões aduziram, em síntese, que: i) a questão
acerca da suspensão de seus direitos políticos em razão de condenação criminal não foi
levantada na inicial uma vez que a execução da pena findou-se em janeiro; ii) seus direitos
políticos estão vigentes desde o cumprimento da pena criminal que ocorreu em janeiro. Ao
final, requereram a inclusão do eleitor em lista especial.
No seu parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento do Recurso.
É o relatório.

VOTO

Verifica-se que a sentença foi prolatada em 24/06/2020, a intimação das partes
ocorreu em 26/06/2020 e os Recursos foram interpostos em 26/06/2020 e 30/06/2020, sendo
portanto, tempestivos. Ademais, estão presentes os demais pressupostos intrínsecos e
extrínsecos dos Recursos motivo pelo qual devem ser conhecidos.
O Recorrente Maurilio ajuizou a presente demanda buscando sua inclusão em
lista especial de filiados do Partido Social Cristão - PSC. Segundo narrou, em 01/04/2020
Num. 9960416 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/09/2020 18:12:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091819130788300000009448442
Número do documento: 20091819130788300000009448442

filiou-se mediante assinatura em ficha própria, o que foi abonado pelo Presidente da
agremiação; entretanto, quando da publicação da lista oficial seu nome não constou por
desídia da comissão executiva.
Importante ressaltar que o Cartório da 28ª Zona Eleitoral informou que o eleitor
estava regularmente filiado ao Republicanos desde 15/06/2011 e que seus direitos políticos
estavam suspensos no período entre 24/05/2018 e 16/04/2020 em razão de condenação
criminal.
Com base nos documentos e informações, o juízo eleitoral de primeiro grau julgou
improcedente o pedido em razão de, na data de requerimento da filiação, o eleitor estar com os
direitos políticos suspensos. Reconheceu ainda que "a agremiação partidária deixou de incluir
o nome do requerente no Sistema, não por desídia, mas por impossibilidade técnica, uma vez
que o sistema apresentou a seguinte mensagem: "Título de eleitor não regular. Favor
".
regularizar a situação no cartório eleitoral
Em sede de embargos de declaração o Recorrente Maurílio afirmou que a
questão da suspensão dos direitos políticos não foi aventada na inicial uma vez que o
cumprimento integral da pena teria ocorrido em janeiro/2020, portanto, não haveria qualquer
óbice à filiação.
Contudo, o juízo
rejeitou-os diante da inexistência de quaisquer dos vícios
a quo
sanáveis por meio dos aclaratórios. Fundamentou que a desídia em provar o pleno gozo de
seus direitos políticos só pode ser atribuída ao próprio interessado que, "deixou transcorrer seu
prazo, após a intimação do despacho inicial e de todo o processado anterior".
Assim que, em seu Recurso, Maurilio limitou-se a impugnar o fundamento da
sentença no sentido de que não estaria, no momento da filiação, em pleno gozo de seus
direitos políticos, nada informando quando a eventual desídia por parte da agremiação.
O PSC, entretanto, afirmou que houve desídia de sua parte nesses termos: "a
Apelante vem apresentar o presente Recurso Eleitoral pelo fato de que a não transmissão dos
dados do eleitor, ora Apelado, autor da presente lide foi por culpa única e exclusiva da Ré, ora
Apelante, assim, sua atitude não pode ser outra senão a de ver a questão resolvida , vez que o
".
Apelado não pode ser punido pela desídia da Apelante
A filiação partidária é uma as condições de elegibilidade previstas no art. 14, § 3º,
da Constituição Federal, portanto, indispensável àquele que pretende concorrer a cargo eletivo.
Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto,
com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:
(
.
.
.
)
§
3º São condições de elegibilidade, na forma da lei: I
-
a
n a c i o n a l i d a d e
b r a s i l e i r a ;
II
-
o
pleno
exercício
dos
direitos
políticos;
I I I
-
o
a l i s t a m e n t o
e l e i t o r a l ;
IV
-
o
domicílio
eleitoral
na
circunscrição;
V
-
a
f i l i a ç ã o
p a r t i d á r i a ;
VI - a idade mínima de: (...)
Num. 9960416 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/09/2020 18:12:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091819130788300000009448442
Número do documento: 20091819130788300000009448442

Ademais, a Lei nº 9.504/97, em seu art. 9º, estabeleceu que, para concorrer às
eleições, o candidato deverá estar com a
há pelo menos seis meses antes do
filiação deferida
pleito. Trata-se, assim, de requisito temporal que, no corrente exercício, encerrou-se em
04/04/2020.
Art. 9º Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral na
respectiva circunscrição pelo prazo de seis meses e estar com a filiação deferida pelo partido
no mesmo prazo.
Em termos procedimentais, a atual redação do art. 19 da Lei nº 9.096/95, definida
pela recentíssima Lei nº 13.877/19, dispôs que, deferida internamente a filiação, a agremiação
deve inserir os dados no sistema FILIA que, automaticamente, encaminhará a relação de todos
os filiados aos juízes eleitorais, com vistas a aferir o cumprimento do prazo de filiação.
Art. 19. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus órgãos de
direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados do filiado no sistema
eletrônico da Justiça Eleitoral, que automaticamente enviará aos juízes eleitorais, para
arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de
candidatura a cargos eletivos, a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual
constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções em que estão
inscritos.
O art. 11,
, da Resolução TSE nº 23.596/19, publicada antes da vigência da
caput
Lei
nº
13.877/19,
reproduziu
a
redação
original
daquele
dispositivo
que
previa a obrigatoriedade de remessa da relação de filiados nos meses de abril e outubro de
cada ano, denominada "relação ordinária". Além disso, no parágrafo 2º, dispôs que havendo
desídia ou má-fé por parte da agremiação os prejudicados podem requerer ordem judicial para
.
inserção dos dados, possibilitando-se a formação da chamada "relação especial"
Art. 11. Na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, o partido, por seus
órgãos de direção municipal/zonal, estadual/regional ou nacional, enviará à Justiça Eleitoral
para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação para efeito de
candidatura, a relação atualizada dos nomes de todos os seus filiados na respectiva zona
eleitoral, da qual constará, também, o número dos títulos eleitorais e das seções em que
estão inscritos e a data do deferimento das respectivas filiações (Lei nº 9.096/1995, art. 19,
.
c
a
p
u
t
)
(
.
.
.
)
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente ao juiz da zona
eleitoral, a intimação do partido para que cumpra, no prazo que fixar, não superior a dez dias,
o que prescreve o caput deste artigo, sob pena de desobediência, observado o disposto no
art. 16 desta resolução.
A partir das mencionadas relações forma-se a denominada "lista oficial" que será
publicada pela Justiça Eleitoral e cujos dados servirão como prova de filiação, inclusive com
vista à candidatura a cargo eletivo, conforme dispõe o art. 20 da mesma Resolução.
Num. 9960416 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/09/2020 18:12:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091819130788300000009448442
Número do documento: 20091819130788300000009448442

Ainda, a se pontuar que, face ao quadro de pandemia vivenciado no país, foi
promulgada a Emenda Constitucional nº 107/2020. Esta, além de adiar a data das eleições
deste ano, trouxe disposição relevante para a análise deste feito, contida no § 2º do seu artigo
1º:
Art. 1º As eleições municipais previstas para outubro de 2020 realizar-se-ão no dia 15 de
novembro, em primeiro turno, e no dia 29 de novembro de 2020, em segundo turno, onde
houver,
observado
o
disposto
no
§
4º
deste
artigo.
§ 1º Ficam estabelecidas, para as eleições de que trata o
deste artigo, as seguintes
caput
d
a
t
a
s
:
I - a partir de 11 de agosto, para a vedação às emissoras para transmitir programa
apresentado ou comentado por pré-candidato, conforme previsto no § 1º do art. 45 da Lei nº
9 . 5 0 4 ,
d e
3 0
d e
s e t e m b r o
d e
1 9 9 7 ;
II - entre 31 de agosto e 16 de setembro, para a realização das convenções para escolha dos
candidatos pelos partidos e a deliberação sobre coligações, a que se refere o caput do art. 8º
da
Lei
nº
9.504,
de
30
de
setembro
de
1997;
III - até 26 de setembro, para que os partidos e coligações solicitem à Justiça Eleitoral o
registro de seus candidatos, conforme disposto no caput do art. 11 da Lei nº 9.504, de 30 de
setembro de 1997, e no caput do art. 93 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965;
IV - após 26 de setembro, para o início da propaganda eleitoral, inclusive na internet,
conforme disposto nos arts. 36 e 57-A da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, e
no
caput
do
art.
240
da
Lei
nº
4.737,
de
15
de
julho
de
1965;
V - a partir de 26 de setembro, para que a Justiça Eleitoral convoque os partidos e a
representação das emissoras de rádio e de televisão para elaborarem plano de mídia,
conforme disposto no art. 52 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997;
VI - 27 de outubro, para que os partidos políticos, as coligações e os candidatos,
obrigatoriamente, divulguem o relatório que discrimina as transferências do Fundo Partidário
e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, os recursos em dinheiro e os
estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados, conforme disposto
no inciso II do § 4º do art. 28 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997;
VII - até 15 de dezembro, para o encaminhamento à Justiça Eleitoral do conjunto das
prestações de contas de campanha dos candidatos e dos partidos políticos, relativamente ao
primeiro e, onde houver, ao segundo turno das eleições, conforme disposto nos incisos III e
IV do caput do art. 29 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997.
§ 2º
fixados na Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, e na Lei nº
Os demais prazos
4.737, de 15 de julho de 1965, que não tenham transcorrido na data da publicação desta
Emenda Constitucional e tenham como referência a data do pleito serão computados

de
2020.
considerando-se
a
nova
data
das
eleições
[não destacado no original]
Em decorrência e
, os prazos que já havia decorrido na data de
a contrario sensu
publicação da Emenda - 03/07/2020, no Diário Oficial da União - ficam definitivamente
consolidados. É exatamente o caso da data de 04 de abril - último dia para filiar-se a partido
político visando as eleições deste ano.
Pois bem. O objeto da presente demanda é estabelecer se a situação fática
delineada enquadra-se na hipótese do § 2º do art. 11 da Resolução TSE nº 23.569/19
reproduzida acima. Isso porque a questão envolvendo a regularidade ou não da filiação será
Num. 9960416 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/09/2020 18:12:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091819130788300000009448442
Número do documento: 20091819130788300000009448442

objeto de eventual registro de candidatura, mormente diante da previsão da Súmula 20 do
TSE:
"A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados de que trata
o art. 19 da Lei nº 9.096/1995, pode ser realizada por outros elementos de convicção, salvo
quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé pública."
Salienta-se, outrossim, que ambos os Recursos Eleitorais podem ser analisados
em conjunto uma vez que seus fundamentos são similares.
Estabelecidas tais premissas, impõe-se a manutenção da sentença de primeiro
grau.
Isso porque, em que pese o Recorrente tenha colacionado ficha de inscrição
partidária ao PSC, datada de 01/04/2020, anterior, portanto, ao limite estabelecido na
Portaria do TSE que fixou a data de 15/04/2020 para o processamento da lista ordinária,
não logrou demonstrar a desídia ou má-fé do órgão partidário, requisitos essenciais ao
deferimento de inclusão em relação especial.
Além disso, a afirmativa da agremiação no sentido de que, por desídia,
deixou de incluir o nome do eleitor Maurilio na lista de filiados, não encontra respaldo
nos elementos trazidos aos autos. Como bem salientou o juízo de primeiro grau, a partir
de
do sistema FILIA encartado aos autos pelo próprio PSC "
print
a agremiação partidária
deixou de incluir o nome do requerente no Sistema, não por desídia, mas por
impossibilidade técnica, uma vez que o sistema apresentou a seguinte mensagem:
'Título de eleitor não regular. Favor regularizar a situação no cartório eleitoral'". (id.
8495216)
Denota-se, portanto, que o órgão partidário diligenciou no sentido de incluir o
eleitor na relação interna, conforme determina o art. 19 da Lei nº 9.096/95, não havendo se
falar em desídia.
Portanto, no caso concreto, não se encontram presentes os pressupostos legais
que autorizam a inclusão do eleitor em relação especial de filiados, impondo-se a manutenção
da sentença de primeiro grau.
Por outro lado,
há que se ressaltar a omissão dos Recorrentes no
in obiter dictum,
que tange à demonstração do pleno gozo de seus direitos políticos.
Repisa-se que o eleitor requereu sua filiação ao PSC, porém, não constou da lista
oficial. Diante disso, ajuizou a presente demanda. Ocorre que, mesmo após o cartório da 28ª
Zona Eleitoral haver certificado nos autos a suspensão dos direitos políticos de Maurílio em
razão de condenação criminal no período de 24/05/2018 a 16/04/2020 (id. 8494766), nem ele
ou a agremiação interessada se manifestaram ou trouxeram elementos aptos a demonstrar o
cumprimento da pena em janeiro de 2020, vindo a fazê-lo somente em embargos de
declaração à sentença.
Portanto, não se sustenta a alegação dos Recorrentes no sentido de que a
matéria relativa à suspensão dos direitos políticos não foi trazida aos autos.
Num. 9960416 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/09/2020 18:12:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091819130788300000009448442
Número do documento: 20091819130788300000009448442

De acordo com a oportuna manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral, "há

nos autos prova do conhecimento pelo requerente e seu procurador das datas da suspensão

de direitos políticos comunicadas à Justiça Eleitoral, eis que da cópia dos autos de execução

da pena apresentada em embargos de declaração vê-se que antes de requerer sua inclusão

por lista especial houve pedido junto ao Juízo Exequente para declaração da extinção da pena,

apresentado pelo mesmo procurador que ora representa o requerente. Desta feita, apenas por

argumentação, é de se entender que o requerente Maurílio dos Santos não instruiu o pedido de

filiação de modo a demonstrar estarem presentes todos os pressupostos para sua válida
".
filiação, como afirmado
Conclusão
Sintetizando as considerações expedidas, não havendo prova da desídia ou
má-fé por parte da agremiação, voto no sentido de conhecer dos Recursos Eleitorais e, no
mérito, negar-lhes provimento.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600023-56.2020.6.16.0028 - Cambira - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: MAURILIO DOS SANTOS - Advogados do(a)
RECORRENTE: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR0021989, WILSON SCARPELINI
KAMINSKI - PR0025332A, RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO
SOCIAL CRISTAO (PSC) DO MUNICIPIO DE CAMBIRA - Advogados do(a) RECORRENTE:
RAFAEL GUSTAVO TEJADA GARCIA MASSEI - PR65746 - RECORRIDO: JUÍZO DA 28ª ZONA
ELEITORAL APUCARANA PR.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Vitor Roberto Silva, em face da ausência
justificada do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do julgamento
os Eminentes Julgadores: Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos,
Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 18.09.2020.
Num. 9960416 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/09/2020 18:12:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091819130788300000009448442
Número do documento: 20091819130788300000009448442